Tribunal: TJBA
Processo: 8168891-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168891-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARLENE CARDOSO DE SOUZA PROTASIO e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME: 1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar superior ao dobro da taxa média de mercado, determinando sua adequação e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada é abusiva; (
ii
) estabelecer se a devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (
iii
) determinar se a cobrança de juros abusivos gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo possível a revisão judicial das cláusulas abusivas, conforme os
arts
. 6º, IV, V e VI, e 51, IV, do CDC, e art. 5º, XXXII, da CF/1988.
4.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382 do STJ e Súmula 596 do STF), devendo esta ser aferida com base na comparação com a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, nos termos do entendimento consolidado no
AgInt
no
AREsp
n. 2.186.885/RS.
5.
A abusividade resta configurada quando a taxa de juros contratada supera, de forma expressiva, a média de mercado, especialmente quando ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou o triplo dessa taxa, como reconhecido no
AREsp
1784478/SC (Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02/02/2021).
6.
Comprovado que o contrato estipulou juros mensais de 13,09% (346,76% ao ano), muito acima da média de 6,06% ao mês (137,91% ao ano), impõe-se a revisão contratual, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (CC, art. 421; CDC,
arts
. 6º, I, e 39, V).
7.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, independentemente de má-fé do fornecedor, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o precedente do STJ no
EAREsp
676.608.
8.
A jurisprudência recente dos tribunais estaduais (TJ-AM, TJ-MG e TJ-DF) reitera a orientação de que, configurada a cobrança indevida em razão de cláusula abusiva, a restituição em dobro é cabível como forma de concretizar a proteção ao consumidor e coibir o enriquecimento ilícito.
9.
A cobrança de juros excessivos não configura, por si só, dano moral indenizável, uma vez que a mera revisão contratual não caracteriza ofensa a direito da personalidade, ausente prova de abalo à honra, à dignidade ou à imagem do consumidor, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC e da jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais (TJ-BA, Apelações nº 8137702-96.2021.8.05.0001 e nº 8011200-94.2023.8.05.0146).

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 10.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1.
A taxa de juros remuneratórios é abusiva quando supera de forma substancial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.
2.
É cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando constatada conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira.
3.
A cobrança de juros excessivos, sem prova de abalo à dignidade ou à honra do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8168891-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte apelantes e apelados:
MARLENE CARDOSO DE SOUZA PROTASIO e BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

INTERPOSTOS PELAS PARTES AUTORA E RÉ
,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.